Tribunal: TJPA
Processo: 0017536-83.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00175368320168140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Alex da Silva de Almeida (Defensora pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Na circunstância dos autos, ficou devidamente provada a autoria e a materialidade através do depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas. É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, que em conjunto com o Exame de Corpo de delito, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória. Condenação mantida. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º, CP. INCABÍVEL. Não há prova nos autos de que o apelante tenha sofrido injusta agressão por parte da vítima ou que tenha ocorrido agressões recíprocas entre as partes. Ao contrário o que se extrai dos autos é que o réu, após ingerir bebida alcoólica, foi para a residência em que convivia com a vítima, sua companheira e, após uma discussão, passou a agredi-la com socos, bem como feriu suas costas com um garfo e jogou uma pedra em seu rosto, cujas lesões estão descritas no Laudo Pericial, sendo incabível a aplicação da minorante de lesão corporal privilegiada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa que condenou
Alex Silva de Almeida
a pena de 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I da Lei 11.340/06.

Narra a inicial acusatória que no dia 17/09/2016, por volta das 17h, na Rua Magalhães, nº 500, bairro da Guanabara, o apelante Alex Silva de Almeida, agrediu fisicamente a vítima Evila de Cássia da Silva Jardim, com quem convivia maritalmente a cerca de um ano.

A denúncia foi recebida na data de 24/09/2016 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso (fls. 61/62) pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4º do Código Penal.

Em contrarrazões as fls. 64/66 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação. O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação as fls. 73/80 de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo.

É o relatório. Sem Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos, no dia 17/09/2016, por volta das 17h, na Rua Magalhães, nº 500, bairro da Guanabara, o apelante Alex Silva de Almeida, agrediu fisicamente a vítima Evila de Cássia da Silva Jardim, com quem convivia maritalmente a cerca de um ano.

O acusado desferiu socos contra a vítima, puxou seu cabelo, lesionou sua costa com um garfo e em seguida jogou-lhe uma pedra no olho esquerdo. As agressões ocorreram porque o acusado não queria que a vítima fosse até a casa de sua genitora. A vítima declarou, ainda, que na semana anterior ao ocorrido também foi agredida pelo acusado com um soco.

A vítima
Evila de Cássia Silva Jardim
, narrou em Juízo o seguinte (fls. 44):
[...] que o crime aconteceu na residência. Que conviviam juntos. Que o acusado saiu para beber. Que a depoente disse que ia para casa. Que o acusado passou a lhe agredir. Que deu soco, lhe feriu com um garfo e jogou uma pedra em seu rosto. Que queria ir para a casa da sua mãe. Que viveram juntos por mais de um ano. Que fez exame [...]

Por sua vez, a testemunha de acusação, policial civil
Lourival da Silva Lobato
esclareceu em Juízo (fls. 45):
[...] que estava de plantão e a vítima compareceu parece num sábado juntamente com o réu aqui alegando a agressão praticada pelo réu. Que a vítima apresentava hematomas no corpo. Que não lembra de motivo da agressão. Que o réu nada falou. Que a vítima falou em briga na residência. Que viu marca no rosto da vítima. Que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito [...].

Aponto, ainda, o depoimento da testemunha, policial civil
Raimundo Rubens Ferreira dos Santos
, em Juízo tendo asseverado (fls. 45):
[...] que réu e a vítima foram apresentados na delegacia. Que a vítima apresentava várias lesões na cabeça. Que o réu foi apresentado como autor da lesão.

O réu, ao ser interrogado, declarou em Juízo (fls. 45)
[...] que o casal vivia numa relação estável. Que começou uma discussão. Que a vítima lhe arranhou. Que a vítima lhe segurou e estava bebida. Que a vítima arranhou o rosto e saiu sangue. Que em nenhum momento lesionei a vítima. Que ficou um dia preso. Que depois do fato não voltaram. Que foi a delegacia para procurar seus direitos também. Que registrou um boletim contra a vítima [...].

Ademais, a materialidade do crime restou plenamente comprovada através dos Laudos de Exame de Corpo de Lesão Corporal das vítimas, acostado às fls. 11, que confirmam as agressões sofridas pela vítima.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, seu depoimento restar isolado diante do contexto probatório, este não juntou qualquer prova capaz de confirmar suas afirmações.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, o depoimento da vítima em conjunto com o Exame de Corpo delito e os depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL -

A defesa, postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4º do Código Penal, sob argumento de que restou caracterizada a ocorrência de agressões reciprocas entre as partes envolvidas, nos seguintes termos:
¿Art. 129. [...]
§4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço¿.

Todavia, ao contrário do que aduz a defesa, as provas de autoria e materialidade delitiva são contrárias a esta tese, não havendo qualquer prova nos autos de que o apelante tenha sofrido injusta agressão por parte da vítima ou que tenha ocorrido agressões recíprocas entre as partes.

Ao contrário o que se extrai dos autos é que o réu, que, após ingerir bebida alcoólica, foi para a residência em que convivia com a vítima, sua companheira e, após uma discussão, passou a agredi-la com socos, bem como feriu suas costas com um garfo e jogou uma pedra em seu rosto, cujas lesões estão descritas no Laudo Pericial às fl. 11, restando devidamente comprovado que este agrediu fisicamente a vítima, de forma violenta e por motivo insignificante, qual seja, sua insatisfação com o fato da vítima querer ir até a residência de sua genitora.

Ademais, para a caracterização da referida causa de diminuição, a lesão corporal deve ser leve, estando o agente impelido por relevante valor social ou moral ou o domínio de violenta emoção e, ainda, que tenha sido perpetrada logo após injusta provocação da vítima, o que não ocorreu no caso concreto, sendo totalmente incabível a aplicação art. 129, §4°, do Código Penal, diante da ausência de requisitos legais. Neste sentido:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. [...] RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. DESCABIMENTO. [...]. I. Comprovadas a existência do fato e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso dos autos em que a ofendida confirmou as agressões sofridas, tendo seu relato sido corroborado pela prova pericial produzida nos autos. Acusado que deixou de apresentar explicação verossímil para a acusação que lhe é imputada. [...]. V. Conforme dispõe o § 4º do art. 129 do Código Penal, para a configuração do domínio de violenta emoção a agressão deve ocorrer logo após provocação injusta por parte da vítima. Ocorre que, no caso concreto, restou demonstrado que foi o réu quem deu início às agressões após uma simples discussão. VI. Embora não haja previsão expressa de vedação na Lei Maria da Penha, o art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição nos casos em que o crime foi cometido com violência à pessoa, independentemente de tratar-se de lesão corporal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. [...] APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.
TJRS - AP 70065846578 - 3ª Câmara Criminal - Rel. José dos Santos - J. em: 24-08-16.

Incabível, portanto, a aplicação da minorante de lesão corporal privilegiada, na medida em que restou comprovada a tipicidade dolosa do fato concreto. Por mais que a defesa alegue injusta provocação da vítima, essa circunstância não restou demonstrada nos autos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.
Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Página
1
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.